Tribunal: TJES
Processo: 5002209-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENDYONARA RIBEIRO DA SILVA e outros
RECORRIDO: GUSTAVO RODRIGUES BRAGA - ME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002209-10.2023.8.08.0014

RECORRENTES:
HENDYONARA RIBEIRO DA SILVA e LUIZ CARLOS DOS REIS

RECORRIDO:
GUSTAVO RODRIGUES BRAGA-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO -

NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7217801.

Contrarrazões interposta, Id. 7217809, parte assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7217801), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo aos recorrentes o
benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7222320), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”

Os autores relatam em sua inicial, em síntese, a existência de vícios redibitórios percebidos em veículo usado comprado juntamente a empresa requerida. Sustentam que o veículo foi adquirido junto a requerida no dia 16/09/2022, e que no dia 11/02/2023

apresentou vício, impossibilitando terminar o trajeto, alegando se tratar de defeito de fabricação que se manifestou após certo tempo de uso, mas que seria preexistente a compra.

Aduzem que a
pós o ocorrido procuraram
a requerida e a fabricante
, sendo que essa última informou que a garantia do veículo arcaria com o reparo, porém este demoraria entre 30
(trinta) e 60 (sessenta) dias.
Argumenta,
ainda
que diante do prazo necessário para conserto veículo foi preciso locar um veículo para que conseguisse realizar as entregas, diante disso pret
ende a condenação
da requerida ao pagamento de valores referentes ao aluguel do veículo, além de indenização por danos morais.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença, sustentando a responsabilidade de todos da cadeia de consumo. Aduzem que o vício ocorreu em 11/02/2023, tendo o problema sido resolvido posteriormente pelo fabricante, e que até o conserto tiveram que arcar com custo de guincho e locação de veículo, postulam ainda pela reforma da r. sentença no sentido de ser concedido o dano moral.

Pois bem, analisando detidamente os autos entendo que os recorrentes não tomaram as cautelas mínimas antes de celebrar o negócio jurídico que deu origem a presente demanda. Ressalta-se
que,
em se tratando de um bem com anos de uso, como bem pontuado pelo juízo a quo,
caberia ao adquirente do bem verificar o estado em que este se encontra a fim de constatar se atende
as suas expectativas. Segue julgado:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra.
No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. (TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36.2021.8.26.0483, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

No mais, a garantia no caso é a legal de 90 dias,

pois não há

contrato prevendo garantia contratual.

Ainda, bem pontuou a r. sentença a quo:

“Em um primeiro ponto, a parte autora alega que o vício apresentado seria um defeito de fabricação, que se manifestou após certo tempo de uso, era preexistente ao tempo da sua compra.

Sob esse ponto em especifico verifico que os autores em suas alegações, confirmam, apesar não trazerem prova especifica sobre o vício apresentado (laudo, relatório técnico ou qualquer outro documento hábil), que o problema seria congênito de fábrica, ou seja, não alegam, tampouco comprovam qualquer vicio que poderia ser atribuído de responsabilidade do requerido comerciante, ao revés, destaca de maneira expressa que o vício seria próprio de fabricação, e sendo constatado o vício do produto, a responsabilidade do requerido comerciante somente poderia ocorrer nas taxativas hipóteses do artigo 13 do CDC, e de plano, sendo identificado o fabricante do produto, não haveria de se falar em responsabilidade do comerciante.

Do mesmo modo, outro ponto que merece ressalvas, é o fato de que o defeito no produto foi levado ao conhecimento da fabricante que informou ao autor que estaria coberto pela garantia,
sendo o reparo efetuado pela fabricante
.

De mais a mais, não constato responsabilidade do comerciante requerido no caso, haja vista que os eventuais danos, decorrentes do defeito do produto, devem ser pleiteados em face do fabricante, responsável pelo vicio, como afirmado pelo próprio autor.

Dessa forma, concluo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório em relação comerciante requerido, já que não comprova qualquer vicio de informação por parte do comerciante no ato da venda.

Mesmo sendo isso suficiente à improcedência da demanda, deve ser ponderado que, embora a parte requerente alegue a existência de vício/problemas não descreve ou comprova quais seriam os reais defeitos, com a respectiva descoberta da origem e extensão desse, se decorrente de fabricação, mau uso ou desgaste natural, sendo estes fatos controvertidos pela parte requerida, vejo que de fato a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus probatórios, pois apenas colacionou aos autos documento fiscal.”

Nesta esteira, sem mais delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (vinte por cento) do valor da causa,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)